Tribunal: TJDFT
Processo: 0702670-06.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. RESCISÃO UNILATERAL. RECONHECIDA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO OBSERVADA. OBSERVÂNCIA AO CONTRATO. PORTABILIDADE. REALIZADA SOB COAÇÃO. IMINENTE RISCO DE PERDAS FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. EXPECTATIVA DE BENEFÍCIO. BOA-FÉ CONTRATUAL. CONTRATO A MAIS DE 20 ANOS. BENEFÍCIO VITALÍCIO COM INÍCIO A POUCO MAIS DE 4 (QUATRO ANOS) DA RESCISÃO (INÍCIO EM 2024). NULIDADE DA PORTABILIDADE. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de apelação cível interposta por CLEBER CORNELIO DE SOUZA, parte autora, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Aguas Claras, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela para que as rés sejam condenadas a manter o plano inicialmente contratado, ajuizada em face de EVIDENCE PREVIDENCIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, julgou improcedente sua pretensão e, em razão da sucumbência condenou o autor, ora apelante, “a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, sendo metade para o patrono de cada requerido”.
2. O Juízo compreendeu por ausência de prova do “vício de consentimento na portabilidade do plano, tampouco que o autor foi forçado ou obrigado a tanto. Aparentemente, o consumidor exerceu uma faculdade e, ao perceber que não era economicamente favorável, ajuizou a presente ação para reverter a decisão. Contudo, o arrependimento posterior não é causa para invalidar a portabilidade validamente realizada pelo autor”.
3. Quanto à preliminar de nulidade decisão por ausência de fundamentação, não se vislumbra o alegado vício de ausência de fundamentação na decisão agravada, porquanto foram indicados fundamentos que corroboram a posição contida no mencionado pronunciamento judicial, qual seja, a compreensão pela inocorrência da coação na portabilidade do plano.
4. As apeladas sustentam que o plano do contratante não foi encerrado pela contratada, mas, sim, pelo pleito de portabilidade do contratante/apelante. Todavia, verifica-se dos autos que o recorrido recebeu comunicados em que a instituição informava ser necessário optar pela portabilidade do plano ou resgate, tendo em vista o plano FGB ser muito antigo.
5. Destaca-se, no caso, que o beneficiário recorrente, por mais de duas décadas, contribuiu com o plano de previdência oferecido pela recorrente na legítima expectativa de obter um complemento seguro de renda na aposentadoria. Contudo, às vésperas de completar o período de contribuição (aproximadamente 4 anos e alguns meses), vê-se compelido a fazer o resgate dos valores ou a portabilidade, sob pena de ser lesado com perda de valores caso não optasse pela portabilidade, pois apenas essa modalidade acarretaria menos prejuízos.
6. Quanto à alegada voluntariedade em realizar a portabilidade, em ambos os documentos encaminhados pelas rés é claro as DUAS OPÇÕES apenas (resgate com incidência de Imposto de Renda ou Portabilidade).
7. Não há onerosidade excessiva no contrato firmado apto a ensejar a rescisão unilateral e deve ser declarada a nulidade da portabilidade por coação e continuar a providenciar o contrato de previdência complementar do apelante, garantindo a ele a renda prometida.
8. Quanto ao dano moral, o aborrecimento sofrido pelo autor em razão da rescisão unilateral do contrato com a decorrente portabilidade realizada pela coação, não ultrapassa o mero dissabor ou viola os direitos de personalidade do consumidor, uma vez que os percalços contratuais são inerentes à vida cotidiana e das pactuações de negócios jurídicos, ou seja, não restou comprovado dano à direito da personalidade do apelante, mas apenas abalos comuns de negócios contratados.

9. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e provida em parte.